Tribunal: STF
Processo: AI 178961
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA : - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS. LEI 7.738, DE 9.3.89, ARTIGO 28.
  I. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE-150.755-PE, declarou a constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738,
de 1989. Isto quer dizer que o FINSOCIAL a ser cobrado das prestadoras
de serviços, até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991, deverá
ser à alíquota de meio por cento sobre a receita bruta. (Lei 7.738/89,
art. 28.)
  II. - No RE 150.764-PE, o Supremo Tribunal Federal declarou
a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 15.12.88, do art.
7º da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de 24.22.89 e
do art. 1º da Lei 8.147 de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.
1.940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88, continuou
em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991. Quer dizer,
até a edição da Lei Comp. 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado na forma do
D.L. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente à CF/88.
  III. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.